Tribunal: TJDFT
Processo: 0713156-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas mediante a palavra firme da vítima, corroborada pelo depoimento de policiais, a condenação do réu é medida que se impõe.
II - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração, tampouco se perquirindo se é real a intenção do agente.
III - Mantém-se a condenação do réu pelo delito de descumprimento de medida protetiva quando os elementos constantes dos autos demonstram, sem qualquer dúvida, que ele manteve contato e se aproximou da vítima após intimado da proibição de fazê-lo.
IV - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
V - Recurso conhecido e desprovido.